Tribunal: TJMT
Processo: 0013454-94.2007.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013454-94.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 007.932.771-08 (APELANTE), CARLOS ROBERTIO DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL ISOLADO. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de
0
5 anos e
0
6 meses de reclusão.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação baseada essencialmente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

III. Razões de decidir
:

1
. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando
não corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

2.
O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo
,
que emerge quando da análise das provas produzidas pelas
partes.

3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico.

4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa
força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios
colhidos durante a instrução criminal.
In
casu
, tal consonância não
se
verifica,
em razão da
existência de contradições relevantes no depoimento da vítima quanto à propriedade do veículo utilizado no crime e
à

identificação do autor
, o que
fragiliza o conjunto probatório.

IV.
Dispositivo e tese
:
Recurso provido para absolver o réu.

Tese de julgamento
:
A condenação criminal não pode se sustentar exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
quando existem contradições relevantes na prova testemunhal e elementos que fragilizam a cer
teza quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2021; STJ -
AgRg
no
REsp
2023803/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDINEI PEREIRA DE ARRUDA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

5
ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá

(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no art
.

157, § 2º, inciso

I e
II,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Em suas razões recursai
s,
a defesa
pugna pela absolvição do apelante, aduzindo
q
ue
os elementos probatórios
coligidos
nos autos
são frágeis e insuficientes para

a
condenação
.
Alternativamente, requer
o afastamento da
majorante
do uso de arma de fogo, a diminuição da fraç
ão
utilizada para aumento da pena
na terceira fase dosimétrica
e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante (
Id.
246533226
).

Contrarrazões
do Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso

defensivo
(Id.
246533230
).

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a Procuradora
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifestou pelo
desprovimento

do recurso

(Id.
247653684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINEI PEREIRA DE ARRUDA

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
.

a) Da condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, inc. II, do CP)
:

O apelante aduz
que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório, sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado.

Afirma que o decreto condenatório
se baseou
exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial. Contudo,
sustenta que
tal reconhecimento, isoladamente, não possui força probatória suficiente para
dar ensejo
a
condenação
, especialmente quando não corroborado por outros elementos de prova nos autos.

Assiste razão à defesa.

Extrai-se
da denúncia os seguintes fatos:

(...)
No dia 16/05/2007 por volta de 17h00min, na Conveniência, do Posto 10,

localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, o denunciado subtraiu mediante grave ameaça à pessoa (arma de fogo) - o valor de
R$3.665,74 (três mil seiscentos e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) pertencente
à vítima Carlos

Roberto de Lima.

Segundo consta no incluso
caderno
investigativo, no dia e hora dos fatos o
d
enunciado adentrou na conveniência do respetivo posto de gasolina acompanhado de um comparsa (não identificado nos autos) que aguardava em uma motocicleta. Em seguida avistou a vítima com uma pasta e dela se apoderou. Após consumar o delito o denunciado
efetuou
fuga acompanhado do comparsa que aguardava fora da conveniência, conduzindo uma motocicleta de cor preta
.

A
guarnição
foi acionada
,
mas não logrou êxito em localizar o denunciado.
O denunciado foi localizado no dia 25/
05/2007. A vítima deslocou-se à delegacia

e reconheceu pessoalmente o denunciado "
Edinei
Pereira de Arruda" como autor do crime.

Ao ser interrogado pela autoridade policial o denunciado negou a autoria do crime
(Id. 223634161).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio da Portaria

(Id.
246532743
– p.
12-13
)
; Boletim de Ocorrência n.
1020240.07.016169-0
(Id.
246532743
– p.
16-17
); Termo de Declarações (Id.
246532743
– p.
33-36
);

Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo (Id. 246532743 – p. 37); Auto de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 246532743 – p. 38-40),
além das declarações colhidas
durante a
persecução penal.

Quanto à
autoria do delito
, entendo que
não foi suficientemente comprovada durante a instru
ção criminal,
especialmente em razão de contradições identificadas no depoimento prestado pela vítima, Carlos Roberto de Lima, durante a fase judicial.

Embora a vítima afirme ter plena convicção de que o acusado foi o autor do roubo, sua narrativa apresenta inconsistências que abalam a segurança jurídica
necessária para uma condenação
.

Em sede policial, a vítima afirmou que
,
na ocasião dos fatos
,

foi localizado o proprietário da motocicleta, este que foi reconhecido pelo declarante como sendo o mesmo que lhe abordara dentro da loja e pegou o dinheiro do declarante e de seu sócio
(Id. 246532743).

Já em juízo, Carlos narrou:

Que ele correu, subiu numa moto e foi embora. Que uma pessoa em um carro viu o movimento
, pegou
a placa da moto,
passou para o CIOSP. Que foi quando nós descobrimos quem era o indivíduo, quem não era.
Que a princípio,
fui
até a

delegacia e tinha um irmão dele que era muito parecido com ele, nós não reconhecemos.
Que o delegado mandou que o irmão dele se apresentasse, ele se apresentou na delegacia com advogados,
nos
reconhecemos ele. Que fizeram Boletim de Ocorrência, tudo. Que o reconhecimento ocorreu após
4
dias.
Que eu
vi ele
bem, que ele tem um irmão muito parecido com ele. Que em dois dias o irmão dele estava na delegacia. Que o irmão dele tinha uma barbinha (faz sinal na lateral do rosto) e ele não tinha. Que nós não reconhecemos.
Que o delegado falou para o rapaz: manda o seu irmão vir se apresentar aqui. Que daí ele foi com dois advogados.
Que a moto era de um dos irmãos,
tava
no nome de um. Que eles eram em
4
irmãos. Que a moto estava no nome do outro irmão e por isso que ele foi levado
para o reconhecimento primeiro.
Que vi apenas o acusado e um irmão.
Que a motocicleta estava em nome de um terceiro irmão. Que esse terceiro não apareceu. Que não sabe dizer se o terceiro irm
ão era parecido (...)
(Id.
246533182)
.

Da análise do trecho das declarações
apresentadas
em juízo,
é possível verificar que em um primeiro momento

o ofendido
afirmou que o primeiro
indivíduo
levado à delegacia pelos policiais era o proprietário da motocicleta utilizada no crime, mas
que
ele não foi reconhecido como o autor do roubo.
Posteriormente,
a vítima declarou que a referida motocicleta estava registrada em nome de um
dos irmãos do réu
,
este
que não compareceu
para a
s diligências policiais
,
nem
mesmo
foi
apresentado para reconhecimento.

Ocorre que, c
onforme
extrato administrativo encaminhado pelo órgão responsável por sua fiscalização, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT,
a motocicleta utilizada na prática delitiva
está
registrada em nome do réu
Edinei
Pereira de Arruda desde o ano de 2007
,
não sendo realizado qualquer procedimento para alteração de titularidade (Id. 246533190 – p. 354-355).

Somado a isto, temos que a vítima, em juízo, ainda afirmou:

Que são quatro irmãos, três são bandidos e um deles,
à
época era evangélico e porteiro de um prédio.
Que a moto estava no nome de um deles. Que o porteiro do prédio é o que não tinha envolvimento do crime. Que a moto estava registrada em nome de um dos irmãos.
Que a delegacia disse que já conhecia muito eles. Que lá eles falaram que essa moto
é
deles, de um deles

(Id. 246533182)
.

Outro aspecto relevante que reforça a dúvida sobre a autoria do delito é a identificação dos irmãos do acusado, feita pela própria vítima. Conforme declarado em juízo,
trata
m
-se
de quatro irmãos, dos quais três possuem histórico de envolvimento com atividades ilícitas, enquanto o quarto, à época dos fatos,

trabalhava como porteiro
e
que
, conforme declaração em juízo do ofendido,

não tinha envolvimento com a prática
delitiva
.

Como apresentado pela defesa, por meio da juntada de extrato da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexado aos autos, o réu comprovou que, naquela ocasião, de fato, estava exercendo a função de porteiro, circunstância que

demonstram a existência de
dúvidas quanto à efetiva participação
do acusado na prática delitiva (Id. 246533169).

Destaca-se o fato de o próprio ofendido isentar um dos irmãos, que era porteiro de prédio, de envolvimento com a dinâmica delitiva da qual foi vítima.

Não se ignora o fato de que a vítima reconheceu o réu em sede policial, no entanto tal reconhecimento, por si só,
não é suficiente para fixação da autoria delitiva, ainda mais quando
não encontra respaldo nos demais
elementos

probatórios
dos autos.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser necessário que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial seja corroborado por provas colhidas durante a instrução criminal.
Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA FIXADA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação de
que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" ( HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julga
do em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021)
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2023803 MT 2022/0274125-9, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2023) (grifos meus)”.

No caso dos autos,
na ocasião da prisão do acusado, também
não fo
i apreendido

com o
réu
qualquer valor
subtraído
,
recaindo em desfavor de
Edinei
Pereira de Arruda
unicamente o reconhecimento pessoal realizad
o perante a Autoridade Policial.

Repiso que
da análise do conjunto probatório é possível verificar a existência de
três versões de quem possivelmente seria o autor do crime.

A primeira, registrada no inquérito policial, de que o autor seria o proprietário da moto. Já a segunda versão, de que o proprietário da moto, apesar de comparecer a delegacia não teria sido reconhecido
, sendo
que seria um dos seus irmãos o responsável pela prática delitiva e, por fim, a terceira, que o proprietário da moto sequer teria sido apresentado para fins de reconhecimento. Ademais,
repiso,
ainda necessário considerar que a própria vítima afirma que o
irmão
que desempenhava a atividade profissional de porteiro não teria qualquer env
olvimento na prática criminosa.

Somado a isto, observa-se
que a vítima foi
a
única pessoa ouvida ao longo da instrução crimina
l, sem que houvesse a oitiva do sócio
que também presenc
iou
o crime ou dos policiais que participaram das diligências investigativas.

A ausência desses depoimentos compromete a completa elucidação dos fatos, prejudicando a formação de um juízo de certeza quanto à autoria do delito.

Portanto, e
ntendo que as provas produzidas nos presentes autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade, não apresentam segurança necessária para dar ensejo à condenação almejada pelo Ministério Público.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo
, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022)” (grifos meus).

Por fim, ressalto que não obstante o fato de que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possui relevante força probatória, as provas devem estar em consonância com elementos probatórios adicionais produzidos durante a instrução criminal, contexto que não se evidenciou no caso aqui analisado.

Ness
a
esteira de pensar, colaciono julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 707
84/2017).

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP
”
. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/
2024
)
(grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que, repiso, não é o caso dos autos.
Ademais,
importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Com todas essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
absolver
o acusado
E
dinei
Pereira de Arruda
da prática do delito descrito
art. 157, parágrafo 2º, inc. I, e II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024